Tribunal: TJDFT
Processo: 0733454-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733454-91.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: PETERSON KENNEDY DA SILVA COSTA, JOÃO BATISTA TEODORO NOGUEIRA, JOSENIL SOUZA, PAULO AMORIM OLIVEIRA, CARLOS PRATES MARTINS, GIBSON BARBOSA DE ANDRADE, RAFAEL ROCHA DE OLIVEIRA, ANIVALDO GOMES BARBOSA, SANDRO SIMPLICIO DE OLIVEIRA, IVONIO DE SOUSA SILVA, JOSELINO SOARES DA SILVA, ELIZABETE RODRIGUES BARBOSA, AILTON APARECIDO RIOS, FRANCISCO ALMEIDA DIAS, JOSE EDIVALDO MONTEIRO DA SILVA, ANTONIO GALDINO SOARES, MARCELO BANDEIRA DOS SANTOS AGRAVADAS: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL, ELIANA DO NASCIMENTO RICATO DESPACHO PETERSON KENNEDY DA SILVA COSTA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ e que a tese recursal foi prequestionada. Afirmam, ainda, negativa de prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026